Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709243-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH FERREIRA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora por se tratar de mera executora do contrato. Brasília, DF, 11 de março de 2024 13:29:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador